Tribunal: CARF
Processo: 10925.003139/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.003139/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.751 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FLÁVIO RUBEN DURGANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS EFETUADAS A TÍTULO DE
PENSÃO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO AMBÍGUO. INDEFINIÇÃO
DO MOMENTO EM QUE O PAGAMENTO TERIA SIDO EFETUADO.
INSUFICIÊNCIA.
A apresentação de recibo padronizado, com expressões ambíguas que deixam
indistinta a data do pagamento dos valores alegadamente devidos a título de
pensão, é insuficiente para reconhecimento do direito à dedução prevista em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/FNS (07-30.521 – fls. 41-45), que, ao rejeitar impugnação ao lançamento, manteve a
rejeição de despesas atribuídas à (a) manutenção de dependente e (b) pagamento de pensão a
dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.003139/2009-83
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.003139/2009-83

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 EMENTA DISPENSADA Acórdão dispensado de ementa de
acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exige do contribuinte a
importância de R$ 4.327,84 acrescida de multa de ofício e juros de mora, a título de
imposto de renda pessoa física suplementar, referente ao ano-calendário 2004, conforme
fls. 14 a 19.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre de dedução indevida de
dependente (R$ 1.272,00) e de pensão alimentícia (R$ 15.200,00), por falta de
comprovação, bem como omissão de rendimentos percebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 3.440,65, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de fls. 15 a 17.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação de fl. 2 acompanhada de documentos.
Apresenta certidão de nascimento para comprovar a dependência, bem como
documentos referente ao processo judicial de separação consensual, no qual pretende
demonstrar a obrigação da pensão alimentícia.
Não houve manifestação sobre os rendimentos omitidos, fato que levou a Unidade de
Origem a transferir o imposto suplementar não impugnado, no valor de R$ 479,80, para
o Processo no 10925-000.308/2010-67, conforme fl. 30.
DOS FATOS OCORRIDOS NO PROCESSO
Por força do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, os autos foram
encaminhados à Unidade de Origem para observância destes dispositivos.
Foi proferido o Termo Circunstanciado de fls. 34 e 35, pela manutenção total da
exigência, nestes temos em síntese:
[...]
É o relatório.
Passamos agora para a análise dos fatos e documentos acostados nos autos.
DEPENDENTES
Sobre os dependentes, relacionou Flávia Rubiane Durgante, na condição de filha e
comprovou a situação com a cópia da certidão de nascimento as folhas 2. Porém
consta dos documentos de folhas 4 a 7, a separação judicial do impugnante, na qual
determinou-se que a guarda da filha ficou com a mãe, cabendo ao impugnante o
pagamento de pensão, logo a filha não está na condição de dependente do autuado.
PENSÃO ALIMENTÍCIA Embora tenha apresentado cópia da inicial e da sentença
homologatória, não comprovou a efetividade dos pagamentos realizados no período.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITO A TABELA PROGRESSIVA
Silenciou quanto as omissões apontadas. Não apresentou justificativa tão pouco juntou
documentos na tentativa de afastar a exação.
A luz dos fatos a notificação deverá ser mantida na íntegra.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.003139/2009-83

[...].
Foi emitido Despacho Decisório (fl. 36), pelo deferimento da proposta de manutenção
total exigência fiscal.
Foi cientificado o sujeito passivo, que não se manifestou.
É o relatório.
A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
DO LANÇAMENTO FISCAL
A autoridade fiscal apurou deduções de dependente e de pensão alimentícia, bem como
omissão de rendimentos percebidos de pessoas jurídicas.
Por sua vez o contribuinte apresentou documentos pretendendo demonstrar a
regularidade das deduções, não impugnando a omissão dos rendimentos.
A parcela do imposto suplementar não impugnado (omissão de rendimentos), no valor
de R$ 479,80, foi transferida para o Processo no 10925-000.308/2010-67, conforme fl.
30.
A autoridade fiscal, em consonância com o art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, procedeu a revisão do lançamento fiscal com base nos documentos
apresentados, manteve na íntegra a exigência fiscal e, no caso específico das deduções,
os documentos apresentados pelo impugnante não lograram comprovar que estavam
regulares, nestes termos:
[...]
DEPENDENTES
Sobre os dependentes, relacionou Flávia Rubiane Durgante, na condição de filha e
comprovou a situação com a cópia da certidão de nascimento as folhas 2. Porém
consta dos documentos de folhas 4 a 7, a separação judicial do impugnante, na qual
determinou-se que a guarda da filha ficou com a mãe, cabendo ao impugnante o
pagamento de pensão, logo a filha não está na condição de dependente do autuado.
PENSÃO ALIMENTÍCIA Embora tenha apresentado cópia da inicial e da sentença
homologatória, não comprovou a efetividade dos pagamentos realizados no período.
[...].
Inicialmente, em se tratando de procedimento de revisão de declaração, o art. 835 do
Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), dispõe que esta pode ser feita em
caráter preliminar, mediante conferência sumária do cálculo do imposto, ou em caráter
definitivo.
Portanto, nos procedimentos de revisão da Declaração de Ajuste Anual, não há
obrigatoriedade sequer de intimação prévia ao contribuinte, podendo o fisco efetuar o
lançamento com os elementos que dispuser.
Diga-se, ainda que, não obstante a legislação dispensar a juntada dos documentos
comprobatórios das despesas, quando do envio da declaração de ajuste anual, o
contribuinte não está dispensado de prová-las, como prevêem os arts. 73 e 797 do
RIR/99.
Com efeito, a legislação permite deduções, porém, desde que regulares e comprovadas,
cujos fundamentos legais constaram na DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL que integra a Notificação de Lançamento.
No caso da dedução de dependente, como constou do Termo Circunstanciado, trata-se
de filha do contribuinte, todavia, por força da separação judicial, a ex-esposa é quem
detém a sua guarda, conforme sentença homologatória da separação datada de
26/06/2000 (fl. 9), portanto, não pode ser considerada sua dependente, conforme se
infere do art. 77, § 4o do RIR/99.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.003139/2009-83

No que tange a pensão alimentícia judicial, não obstante ter apresentado documentos
referentes a obrigação de prestá-la, não apresentou qualquer prova do seu pagamento,
tal como prevê o art. 78 do RIR/99, que por conveniência reproduzo:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei).
[...].
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo-
se o imposto suplementar, com a multa de ofício de 75% e acréscimos legais, conforme
apurado na revisão pela autoridade fiscal, por força da IN RFB no 1.061/2010.

Ciente do acórdão da DRJ em 22/04/2013, o sujeito passivo, em 17/05/2013,
apresentou recurso voluntário
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) o pagamento de pensão alimentícia está comprovado por recibo anexo ao recurso;
b) é cabível a juntada de prova em qualquer fase processual, em observância ao
princípio da verdade material.
Ante o exposto, pede-se o restabelecimento da dedução pleiteada e,
consequentemente, a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões expendidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão devolvida ao conhecimento e ao julgamento deste Colegiado consiste
em se saber se o recibo juntado à fls. 57 é documento hábil a comprovar o pagamento de valores
a título de pensão alimentícia.
O documento de fls. 57 consiste num formulário padronizado (“de papelaria”),
que supostamente registra o recebimento da quantia de R$ 15.200,00 por LEONI TEREZINHA
ZENEVICZ, paga por FLÁVIO RUBEM DURGANTE, “correspondente a pensão alimentícia para sua
filha Flávia Durgante de Janeiro a Dezembro 2004”. A assinatura aposta ao documento foi
reconhecida por verdadeira por Tabelionato de Notas. O documento é datado de 08/05/2013.
Conforme se observa, há uma ambiguidade nas informações deduzidas nesse
documento. O recibo foi emitido em ano posterior (2013) àquele de vencimento da respectiva
obrigação (2004), e nele está indistinto se os valores teriam sido pagos em 2004 ou em 2013.
Dito de outro modo, as expressões genéricas empregadas no documento não permitem se saber
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.003139/2009-83

se (a) o documento registra em 2013 o fato de o pagamento ter ocorrido em 2004, ou se (b) ele
registra em 2013 o fato de o pagamento ter ocorrido em 2013.
Para acolhimento da dedução pretendida, é imprescindível não haver dúvida
razoável sobre o ano em que houve o pagamento, pois o momento em que a despesa foi efetuada
é critério legal determinante para reconhecimento da dedutibilidade da despesa.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, mas a ele NEGO
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital